Tribunal: TJMT
Processo: 1006830-79.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006830-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), Elizabel da Silva (AGRAVADO), ELIZABEL DA SILVA - CPF: 078.512.861-15 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DO PRÊMIO DE SEGURO – NÃO CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQÜENAL – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição para a repetição dos valores descontados em contracheque a título de prêmio de seguro em grupo, diante da ausência da prova da efetiva contratação, é qüinqüenal, por incidir o disposto no artigo 27 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1013399-07.2022.8.11.0041, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição ânua arguida pela Ré\Agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.

Entende que a presente ação foi ajuizada somente em 07/04/2022, ocorreu a prescrição ânua, ou seja, houve a perda do direito da pretensão indenizatória da parte autora em face da Cia de Seguros, segundo o Art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

Desse modo, requer a liminar para que a decisão agravada seja suspensa, no mérito, pugna pela sua revogação, para que seja acolhida a prescrição como prejudicial de mérito, tendo em vista que a propositura da ação se deu após o período de 1 ano, previsto no artigo 206, §1º , II, “b” do CC.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 165694652.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, entendo não ser aplicável à relação havida entre o autor e a seguradora, o disposto no artigo 206, § 1º, letras 'a' e 'b' do Código Civil, ou seja, o prazo de um ano, como reclamado, porquanto a disposição legal diz respeito à pretensão do segurado de obter o valor indenizatório e não a pretensão quanto a repetição do prêmio que, no caso, não foi contratada.

Sobre o tema, a doutrina de YUSSEF SAID CAHALI:

Trata-se de promiscuidade envolvendo as relações contratuais de direito comum e as normas protecionistas do Código do Consumidor, não aprovada pelo STJ, que considera que, na hipótese de recusa da companhia seguradora ao pagamento de indenização, prevalece a prescrição ânua do Código Civil, e não a do Código do Consumidor. Ou como decidiu o TJRJ: "A prescrição do direito acionário é a ânua, do art. 206, § 1º, II, b, do CC vigente, e não a do Código de Defesa do Consumidor (arts. 26 e 27), esta aplicável, exclusivamente, aos chamados 'acidentes de consumo', inconfundíveis com a responsabilidade decorrente de recusa da seguradora a indenizar (novembro 2005), fundada em omissão de doença de que o segurado se sabia portador e de que veio a falecer três meses depois de contratar o seguro (Da Prescrição e Decadência, Yussef Said Cahali, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, fl. 146).

Também a respeito da matéria, a lição de ARNALDO RIZZARDO:

Igualmente apropriado o art. 27 do mesmo Código de Defesa do Consumidor, o qual fixa em cinco anos o prazo de prescrição para as pretensões reparatórias formalizadas unicamente pelos segurados, e não pelos fornecedores, eis que se encontram estes fora da proteção do referido ordenamento. Eis a redação do dispositivo: "Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria."

A Seção II cuida da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, ou seja, dentre outros assuntos, da falta de qualidade do produto ou serviço, de seus defeitos, das informações insuficientes e inadequadas ou enganosas.

De modo que, pelo menos no que diz respeito às ações que procuram responsabilizar o fornecedor com amparo nos preceitos inseridos na Seção II do Capítulo IV (do art. 12 ao art. 17), mostra-se coerente considerar o prazo prescricional de cinco anos (Contratos, 2ª Ed. Ed. Forense, 2001, fl. 612)

No caso em tela, não se trata de cobrança de indenização em decorrência de sinistro, mas de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, em que a irregularidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrente de contrato de seguro não contratado.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o marco inicial para o prazo prescricional quinquenal correspondente à data do último desconto.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. RECURSO

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão monocrática não serve como paradigma para a demonstração do dissídio jurisprudencial.

2. A tese de cerceamento de defesa, com vulneração aos arts. 7º, 10 e 369 do Código de Processo Civil, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem e o recorrente, nos embargos de declaração que apresentou, não alegou omissão quanto a esse tema. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso ter sido examinado na decisão atacada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

4. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo ao contrato n. 500062606776, o Tribunal de origem entendeu sendo a data da emissão de extrato pelo INSS, o que está em desacordo com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, no sentido de que a contagem do referido prazo se inicia do último desconto realizado no benefício previdenciário.

5. "Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" ( AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).

6. No caso dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que o último desconto ocorreu em 10/8/2009, tendo sido ajuizada a demanda apenas em 10/2/2015. Portanto observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal em relação ao contrato n. 500062606776, que findou em 10/8/2014.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1774704 MS 2018/0274664-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial". (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020 ).

Esta Corte, no mesmo sentido, não discrepa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM MEADOS DE JANEIRO DE 2021 – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

(...)

(TJMT – N.U 1007602-98.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022 ).

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023